Tribunal: TJES
Processo: 0037823-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037823-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRLEY MARTINS DUTRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – ESTADO DO ESPÍRITO SABTO - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A (BANESTES) - POSSIBILIDADE – INÉPCIA AFASTADA – CONCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR APONTADO PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Admite-se o processamento perante as Varas da Fazenda Pública Estadual dos cumprimentos individuais deflagrados em razão de sentença proferida em ação coletiva proposta em face do Estado do Espírito Santo e do Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), ainda que no polo passivo seja estabelecido litisconsórcio entre a pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “cumprimento de sentença individual” ajuizada por DIRLEY MARTINS DUTRA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A, sendo Apelado apenas o ente político, tendo em vista o título formado na “ação coletiva” nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo.

Pela sentença de fls. 149/151, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 154/166, pugna pela reforma da sentença vergastada, aduzindo, em síntese, que (1) foram preenchidos os requisitos legais da petição inicial; (2) o Juízo da Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar os pedidos formulados e (3) o Estado do Espírito Santo já indicou o valor que entende ser correto, o que deve ser homologado, mantendo-se extinta a execução em face de BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A .

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões às fls. 171/178v, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Retifique-se o cadastro a fim de que conste apenas o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo recursal.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037823-10.2018.8.08.0024

APELANTE: DIRLEY MARTINS DUTRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Prefacialmente, resta superada a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada pelo Apelado, em suas contrarrazões recursais, à vista do deferimento do beneplácito postulado pelo Apelante, conforme decisão id 4833032.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva ajuizada pelo Apelante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A, sendo Apelado apenas o ente político, tendo em vista o título formado na “ação coletiva” nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo.

Pela sentença recorrida, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da impossibilidade de cumulação de pedidos, notadamente porque o título judicial objeto da liquidação fixou obrigações distintas de pagar e de fazer.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 154/166, pugna pela reforma da sentença vergastada, aduzindo, em síntese, que (1) foram preenchidos os requisitos legais da petição inicial; (2) o Juízo da Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar os pedidos formulados e (3) o Estado do Espírito Santo já indicou o valor que entende ser correto, o que deve ser homologado, mantendo-se extinta a execução em face do BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Pois bem.

O entendimento manifestado pelo magistrado
a quo
não encontra ressonância na jurisprudência firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido o processamento, perante as Varas da Fazenda Pública Estadual, dos cumprimentos individuais deflagrados em razão da decisão proferida na “ação coletiva” nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ainda que no polo passivo seja estabelecido litisconsórcio entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Nesta senda, admitida a cumulação de pedidos de cumprimento em face da pessoa de direito público e a da sociedade de economia mista (pessoa de direito privado) perante o Juízo de competência especial, afigura-se ausente o vício de inépcia da petição inicial reconhecido na sentença vergastada.

Neste sentido ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0021907-33.2018.8.08.0024 (em 23.08.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. FAZENDA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A COMUM.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DEFERIDA ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Não há óbice à reunião de ação ajuizada em face do ente público e instituição bancária privada, inexistindo violação à competência absoluta, uma vez que, enquanto especial, prevalece sobre a comum. Precedentes. 2.
É plenamente aceitável a propositura da ação originária em face de BANESTES e Estado do Espírito Santo, em observância aos princípios da eficiência e celeridade; de modo que o fato deste figurar como litisconsorte passivo atrai a competência de uma das Varas de Fazenda Pública.
3. O diploma processual civil preleciona que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não obstante, também permite ao juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. No caso dos autos existem diversos elementos que conduzem à inexistência de hipossuficiência atribuível ao recorrente, notadamente se considerados seus rendimentos mensais e a ausência de demonstração de despesas regulares em valor considerável. 5. Tratando-se de execução individual de sentença coletiva proferida pelos juízos cíveis deste Estado, é devida a isenção de custas processuais, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Juízo de retratação parcial. Agravo interno julgado prejudicado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (grifei)

Destarte, deve a r. sentença ser reformada a fim de o cumprimento individual prossiga apenas em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando que o Apelante, em seu recurso de apelação, requer a manutenção da extinção do feito em relação ao BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Pois bem.

Quanto ao mérito do pedido deduzido na petição inicial, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao ser intimado, apresentou impugnação na qual aponta como devido ao Apelante o valor de R$ 4.202,23 (quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e três centavos), atualizado (o valor) até 05.12.2018, conforme se infere de fls. 72/73v.

O Apelante, ao se manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, concordou, expressamente, com o valor apontado de R$ 4.202,23 (quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e três centavos), postulando a sua homologação, pedido este reiterado em sede recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para afastar o vício de inépcia da petição inicial e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido autoral em face do Estado do Espírito Santo, homologando como devido o valor de R$ 4.202,23 (quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e três centavos), atualizado até 05.12.2018, conforme indicado pelo Estado do Espírito Santo, acrescendo-se, desde então, juros de mora de acordo com o índice de caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa Selic.

Os atos concernentes à expedição de requisição de pagamento deverão ser promovidos pelo Juízo
a quo
.

Ao tempo em que reconheço a sucumbência mínima do Apelante, condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões